Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR CESSÃO DE DIREITOS. VENDA DE LOTE. LOTEAMENTO CLANDESTINO. EMISSÃO DE CHEQUES. RESPONSABILIDADE CAMBIAL. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. PORTADOR DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, para a validade do negócio jurídico o agente deve ser capaz, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável e a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. É nulo o contrato de cessão de direitos tendo como objeto imóvel localizado em área pública.
2. É possível que o devedor discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe, contudo, o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
3. Os elementos dos autos permitem concluir que o portador dos cheques os recebeu de má-fé. As provas documentais e testemunhais demonstram a participação do portador do título no esquema ilícito de comercialização de imóveis em área pública. Nesse caso, a responsabilidade do emitente pelo pagamento está afastada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.